Tribunal: TJDFT
Processo: 0715341-31.2020.8.07.0009
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0715341-31.2020.8.07.0009 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: RAFAEL DOS SANTOS PEREIRA RECORRIDO: SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA DESPACHO Considerando que os extratos apresentados pelo autor correspondem aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2020 (Id's 25277861 a 25277863) e o recurso somente foi interposto em abril de 2021, tais documentos não são capazes de demonstrar a atual condição de hipossuficiência alegada pelo recorrente. Assim, para apreciação do pedido de gratuidade de justiça, necessária a colação aos autos dos documentos comprobatórios atuais da situação alegada. Isto posto, fixo o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para a adoção das providências cabíveis ou recolhimento do preparo e das custas nos termos do art. 74, do RITRJE, sob pena de deserção. Intime-se. Brasília/DF, 5 de maio de 2021. JOÃO LUIS FISCHER DIAS Juiz de Direito